Tribunal: TJDFT
Processo: 0713599-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CONFIGURADA. PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e a isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária à autora.
2. De acordo com o art. 18, caput e § 1o da Lei Complementar 769/2008, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo e os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais. Quanto à isenção de contribuição previdenciária, a mesma Lei Complementar 769/2008 indica, em seu artigo 61, §1o, que quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
3. No que tange à isenção de imposto de renda, o art. 6o, XIV da Lei o 7.713/88 prevê que ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são portadoras de espondiloartrose anquilosante.
4. Tendo em vista que a autora é portadora de doença grave prevista em lei (espondiloartrose anquilosante) e recebe proventos que não superam o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, tem-se que estão presentes os elementos para a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como para a isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária.
5. Negou-se provimento ao reexame necessário.